Tribunal: TJES
Processo: 5030295-92.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030295-92.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: RACHEL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA BASE DE CÁLCULO DO ITBI. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJEITADA. AÇÃO MOVIDA POR SOCIEDADE EMPRESÁRIA QUE NÃO ENQUADRA COMO EMPRESA DE PEQUENO PORTE. MANIFESTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O VALOR DECLARADO PARA A ALIENAÇÃO E AQUELE USUALMENTE PRATICADO NO MERCADO. PRECEDENTES DO STJ. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO AFASTADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Ao contrário do alegado pela apelada, as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2)
Não merece prosperar a alegação de supressão de instância decorrente dos "prints" de páginas da internet e imagens extraídas do website do Google, visto que não se trata de argumento novo, mas tão somente de juntada de novos documentos, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015). Precedentes. Preliminar rejeitada.

3)
A natureza jurídica da parte requerente, que não enquadra no conceito de empresa de pequeno porte, obsta o processamento do feito no Juizado Especial, por expressa disposição legal (art. 5º, Lei nº 12.153/2009), razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de incompetência absoluta.

4)
Discute-se, na hipótese, qual o valor que deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI incidente sobre os imóveis elencados na exordial. E, sobre o tema, o STJ já firmou jurisprudência no sentido da possibilidade de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel, não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado.

5)
No caso vertente, esta c. Câmara Cível concluiu pela manifesta incompatibilidade entre o valor declarado para a alienação e aquele usualmente praticado no mercado, sendo absolutamente inconcebível que o valor venal de imóvel localizado na quadra do mar do bairro Mata da Praia seja de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a justificar a instauração de processo administrativo próprio, nos moldes do art. 148 do CTN. Deveras, conquanto se admita que, via de regra, o valor da transação declarado pelo contribuinte seja presumidamente condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado, no presente caso não há dúvidas de que essa presunção foi corretamente afastada pelo fisco, porquanto a quantia se revela evidentemente incompatível com a realidade.

6)
Considerando que o ato administrativo goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, a aferição de eventual disparidade entre o valor utilizado para o cálculo do imposto e o efetivo valor de mercado do imóvel não prescinde de produção de provas neste sentido – ônus do qual a demandante não se desincumbiu.

7)
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
apelaç
ão cível
interposta pelo
Município de Vitória
contra r. sentença (id 7251550), proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, que, em
ação de repetição de indébito tributário

ajuizada por
Rachel Empreendimentos e Participações Ltda
, julgou procedente o pleito autoral, condenando a Municipalidade a restituir o valor correspondente à diferença entre o valor pago a título de ITBI e aquele que seria decorrente da aplicação do valor declarado.

O Município de Vitória, em suas razões recursais (id 7251558), sustenta, em síntese, que
(i)
o valor informado pela contribuinte é manifestamente inferior àquele usualmente praticado pelo mercado, devendo prevalecer a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo;
(ii)
subsidiariamente, que a repetição seja realizada na forma simples, não havendo nenhuma justificativa para que seja efetuada em dobro, haja vista não cuidar-se de relação de consumo.

A parte apelada, em contrarrazões (id 7251560), pugna pela inadmissibilidade do recurso, em razão da inobservância de sua regularidade formal – ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão vergastada –, bem como de supressão de instância, decorrente dos novos argumentos trazidos no apelo. No mérito, requer a manutenção incólume da sentença.

De antemão, em relação às questões preliminares aventadas, é sabido que as razões de apelação devem conter a indicação dos
errores in procedendo
, ou
in iudicando
, ou de ambas as espécies, que, ao ver do apelante, viciam a sentença, além da exposição dos motivos por que assim se hão de considerar (
ex vi
do art. 1.010, incisos II e II, do CPC/2015). Ou seja, não é satisfatória a mera invocação, máxime em peça padronizada, de razões que não guardam relação com o teor da sentença (MOREIRA, José Carlos Barbosa. Comentários ao Código de Processo Civil. Vol. V, Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 424-425).

No entanto, conquanto não seja possível relegar a imperiosa necessidade de que a parte recorrente ataque, ao menos minimamente, os fundamentos da sentença contra a qual se insurge, não há que se exigir formalismo exacerbado.

Longe de considerar que o apelante logrou êxito em suas ilações, entendo que as razões recursais foram articuladas de maneira clara, demonstrando os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser reformada, trazendo a lume argumentação pertinente, em obediência aos preceitos extraídos do princípio da dialeticidade.

Ante o exposto,
rejeit
o
a preliminar
suscitada pela recorrida de ausência de dialeticidade.

Da mesma forma, não merece prosperar a alegação de supressão de instância decorrente dos
prints
de páginas da internet e imagens extraídas do
website
do Google, visto que não se trata de argumento novo, mas tão somente de juntada de novos documentos, o que é perfeitamente admitido pela jurisprudência pacífica do c. Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “
É admissível a juntada de documentos novos, inclusive na fase recursal
, desde que não se trate de documento indispensável à propositura da ação, inexista má-fé na sua ocultação e seja observado o princípio do contraditório (art. 435 do CPC/2015)
” (AgInt no AREsp n. 2.326.352/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 25/8/2023).

Com efeito, os novos documentos trazidos pelo apelante têm por escopo tão somente comprovar a alegação – feita expressamente na contestação (id 7251543) – de que o valor declarado pela contribuinte se revela muito abaixo do histórico de vendas de todo o edifício e região. Não se trata, pois, de novos argumentos para a improcedência do pleito autoral, mas tão somente de juntada de documentos com o objetivo de comprovar aquilo que já foi mencionado na peça defensiva.

Por isso,
rejeito a preliminar
de inovação recursal e, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço
d
a
apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do mérito.

Discute-se, na hipótese em apreço, qual o valor que deve ser utilizado como base de cálculo do ITBI incidente sobre o imóvel elencado na exordial – apartamento nº 203 do Edifício Mar do Caribe, localizado na Rua José Pinto da Silva, nº 65, no Bairro Mata da Praia, em Vitória-ES – transferido à sociedade empresária para integralizar e aumentar o capital social.

Sobre o tema, o art. 38 do Código Tributário Nacional define a base de cálculo do ITBI como sendo “
o valor venal dos bens ou direitos transmitidos
”, que, segundo o magistério de Aires F. Barreto
1
, consiste no “
preço provável que o imóvel alcançará para compra e venda a vista, diante de mercado estável e quando comprador e vendedor têm plena consciência do potencial de uso e ocupação que ao imóvel pode ser dado
”.

Seguindo essa linha de intelecção, “
o STJ já firmou jurisprudência no sentido
da possibilidade
de o Município, no exercício da sua competência tributária, vir a arbitrar o valor do ITBI pelo valor real de mercado do imóvel,
não ficando adstrito ao valor venal fixado para o IPTU, nem aquele declarado pelo comprador e vendedor no ato do registro imobiliário do negócio jurídico celebrado
” (REsp 1725761/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/04/2018, DJe 24/05/2018).

Deveras, é pacífico o entendimento no sentido de que não há necessária identidade entre as bases de cálculo do IPTU e do ITBI e suas respectivas formas de apuração, de modo a ser perfeitamente possível que os valores lançados sejam diversos, pois o “valor venal” da base de cálculo do ITBI é o
valor de mercado
, que pode ou não coincidir com o valor real da operação
.

Seguindo essa linha de intelecção e visando a pacificar a temática envolvendo a base de cálculo do ITBI, o Tribunal da Cidadania firmou tese em julgamento de Recurso Repetitivo sobre a questão (REsp n. 1.937.821/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 24/2/2022, DJe de 3/3/2022),
in verbis
:

Tema Repetitivo nº 1.113
:
a)
a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado, não estando vinculada à base de cálculo do IPTU, que nem sequer pode ser utilizada como piso de tributação;
b)
o valor da transação declarado pelo contribuinte goza da presunção de que é condizente com o valor de mercado, que somente pode ser afastada pelo fisco mediante a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN);
c)
o Município não pode arbitrar previamente a base de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência por ele estabelecido unilateralmente.

No caso vertente, a demandante alega que foi utilizado como base de cálculo um valor atribuído de forma arbitrária e unilateral pelo Município (R$ 1.156.574,00 – um milhão, cento e cinquenta e seis mil, quinhentos e setenta e quatro reais), sendo que o valor do imóvel transmitido em condições normais de mercado seria de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), resultando no montante pago a maior, a título de ITBI, de R$ 23.131,48 (vinte e três mil, cento e trinta e um reais e quarenta e oito centavos).

Acontece que, ao contrário do consignado na exordial, não se há de cogitar em ofensa ao supracitado entendimento jurisprudencial, tendo em vista que houve instauração de Procedimento Administrativo de Apuração da Base de Cálculo do ITBI (nº 3006/2022 – id 7251182), no qual a contribuinte, ao ser devidamente intimada para exercer o contraditório, optou por recolher o imposto e questionar o ato administrativo somente na esfera judicial.

Neste particular, convém ressaltar que
a hipótese é de manifesta incompatibilidade entre o valor declarado para a
alienação
e aquele usualmente praticado no mercado
, sendo absolutamente inconcebível que o valor venal de imóvel localizado na quadra do mar do bairro Mata da Praia seja de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), a justificar a instauração de processo administrativo próprio, nos moldes do art. 148 do CTN – autorizando, pois, o lançamento de ofício por arbitramento.

Deveras, conquanto se admita que, via de regra, o valor da transação declarado pelo contribuinte seja presumidamente condizente com o valor médio de mercado do bem imóvel transacionado,
no presente caso não há dúvidas de que essa presunção foi corretamente afastada pelo fisco
, porquanto a quantia se revela evidentemente incompatível com a realidade.

Conforme se pode constatar das informações trazidas pelo Município no apelo, outros apartamentos do mesmo edifício são anunciados para venda em valores consideravelmente superiores àquele arbitrado pelo Fisco, evidenciando o acerto do lançamento de ofício por arbitramento.

Em verdade, considerando que se postula a anulação do ato administrativo, a presunção se inverte, visto que o ato impugnado goza de presunção relativa de veracidade e legitimidade, de modo que a aferição de eventual disparidade entre o valor utilizado para o cálculo do imposto e o efetivo valor de mercado do imóvel não prescinde da produção de provas neste sentido – ônus do qual não se desincumbiu a requerente.

Ora, considerando que não há rigorosamente nenhum documento que supostamente corrobore com a narrativa formulada na inicial, forçoso convir que a sociedade empresária não comprovou que o montante fixado pelo Fisco municipal discrepa do real valor de mercado do imóvel, motivo pelo qual se equivocou o magistrado
a quo
ao determinar a repetição da quantia recolhida.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso para, no mérito,
d
ar
-lhe
provimento
, reformando integralmente a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pleito autoral.

Por conseguinte,
inverto
os ônus sucumbenciais, os quais deverão ser arcados exclusivamente pela requerente, incluindo-se os honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, já levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC.

É como voto.

1
Curso de Direito Tributário Municipal. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 295.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora.